Tribunal: TJMT
Processo: 1004551-57.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004551-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[FABIANO GABRIEL DA SILVA - CPF: 035.028.591-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO E TRÁFICO DE DROGAS – NÃO EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS A CRIME HEDIONDO– PEDIDO DE APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DOS CRIMES COMUNS PARA PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO TRÁFICO– EQUIPARAÇÃO AO CONCEITO DE HEDIONDEZ – TEXTO CONSTITUCIONAL – NORMA DE EFICÁCIA PLENA –
LIÇÃO DOUTRINÁRIA –

CARÁTER HEDIONDO AFASTAMENTO SOMENTE NO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ENTENDIMENTO DO STF, STJ E TJMT– RECURSO DESPROVIDO

A equiparação ao conceito de hediondez decorre de texto constitucional, por derivação, na categoria de crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia (CF, art. 5º, XLIII), embora a criminalização acentuada do tráfico de drogas expresse um mandado constitucional ao legislador ordinário. Essa norma possui eficácia plena, por não depender de lei “
integrativa infraconstitucional
” (LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 15ª Ed. revista atualizada e ampliada, Editora Saraiva, 2011, pg. 199).

O c. STF firmou entendimento de que somente o tráfico privilegiado, o qual apresenta
“contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa”
, merece um tratamento penal “
menos rigoroso
”, devendo ter a sua hediondez afastada (HC nº 118.533/MS). No mesmo sentido: STJ, Pet nº 11796/DF; TJMT, AgExPe NU 1000612-69.2022.8.11.0000; AgExPe NU 1001801-82.2022.8.11.0000.

“A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal
” (STJ, AgRg no HC nº 729.332).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1004551-57.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
JUARA

AGRAVANTE (S):

FABIANO GABRIEL DA SILVA

AGRAVADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por FABIANO GABRIEL DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara, nos autos de execução penal (SEEU NU 0001998-05.2019.8.11.0018), que indeferiu a aplicação do percentual dos delitos comuns para progressão de regime em relação ao tráfico de drogas, em condenações por

posse irregular de arma de fogo de uso permitido [3 vezes], ameaça no ambiente doméstico e tráfico de drogas, a pena unificada de

9 (nove) anos, 1(um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 12,
caput,
da Lei nº 10.826/2003, art. 147,
caput
, c/c a Lei nº

Lei nº 11.340/2006

e

art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006

- (https://seeu.pje.jus.br).

O agravante sustenta que o tráfico de drogas não seria crime equiparado a hediondo, a justificar a aplicação dos percentuais previstos para os delitos comuns.

Pede o provimento para que seja
aplicada a fração dos delitos comuns para fins de progressão de regime em relação ao tráfico de drogas (
ID 121235496- fls. 120/126).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA pugna pelo desprovimento (ID 121235496- fls. 131/137).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 121235496- fls.138).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento do recurso, adotando “
per relationem as bem-lançadas contrarrazões do douto representante do Ministério Público da instância a quo”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 125335673)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VO T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 1 (ano) ano de detenção por posse irregular de arma de fogo de uso permitido – art. 12,
caput,
da Lei nº 10.826/2003 –, praticado em 28.8.2017, em Juara, com trânsito em julgado para o MP em 10.12.2018 e Defesa em 18.2.2019 (SEEU NU 0001998-05.2019.811.0018 – Ação Penal NU

0007053-05.2017.8.11.0018);

- 1 (um) ano, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção por ameaça no ambiente doméstico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – art. 147,
caput
do CP c/c Lei nº 11.340/2006 e art. 12,
caput,
da Lei nº 10.826/2003 –

ocorridos em 2.2.2019, em Juara transitado em julgado para o MP em 8.4.2019 e Defesa em 15.4.2019 (SEEU NU 0001998-05.2019.811.0018 –

Ação Penal

NU
0000783-91.2019.8.11.0018);

- 1(um) ano e 2 (dois) meses de detenção por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão por tráfico de drogas – art. art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 e art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 – cometidos em 19.10.2020, em Juara, com sentença transitada em julgado para o MP em 3.5.2021 e Defesa em 3.11.2021 (SEEU NU 0001998-05.2019.811.0018 – Ação Penal NU

1001806-21.2020.8.11.0018).

Em 7.10.2021, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]. Embora a Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime) tenha realmente revogado o § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90, a equiparação do delito de tráfico de drogas aos crimes hediondos permanece hígida por força do caput do mesmo dispositivo legal. Aliás, é pacífico na jurisprudência, inclusive do STF, que somente o tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas) não é considerado hediondo.

Logo, não merece acolhimento a pretensão defensiva, devendo ser mantido o percentual utilizado no cálculo de pena para fins de progressão de regime em relação ao crime de tráfico. [...].”
(Fabio Alves Cardoso, juiz de Direito – ID 121235496– fls. 106/107)

Pois bem.

O
tráfico ilícito de entorpecentes não consta no rol do art. 1º da Lei 8.072/90 - homicídio simples, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente; homicídio qualificado; lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e lesão corporal seguida de morte, quando praticadas contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da CF, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição; roubo: a) circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima; b) circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito; c) qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte; extorsão qualificada pela morte; extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte; extorsão mediante sequestro e na forma qualificada; estupro; estupro de vulnerável; epidemia com resultado morte; falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais; favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável; furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum; genocídio; posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido; comércio ilegal de armas de fogo; tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição; organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado.

Todavia, a equiparação ao conceito de hediondez decorre de texto constitucional, por derivação, na categoria de crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia (CF, art. 5º, XLIII), embora a criminalização acentuada do tráfico de drogas expresse um mandado constitucional ao legislador ordinário. Essa norma possui
eficácia plena, por não depender de lei
“integrativa infraconstitucional”
(PEDRO, Lenza.
Direito Constitucional Esquematizado
. 15ª Ed. revista atualizada e ampliada, Editora Saraiva, 2011, pg. 199).

Não bastasse, o § 5º do art. 112 da LEP, incluído pela Lei nº 13.964/2019, consigna expressamente que somente não é hediondo ou equiparado a hediondo o crime de tráfico de drogas privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006), de modo que, a
“contrário sensu”
, deduz-se que o crime de tráfico de drogas, tipificado no
caput
, do art. 33 da mesma Lei, continua a ser
“equiparado a hediondo
”, por interpretação sistemática.

Nessa linha, o c. STF firmou entendimento de que somente o tráfico privilegiado, o qual apresenta
"contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa"
, merece um tratamento penal “menos rigoroso”, devendo ter a sua hediondez afastada (HC nº 118.533/MS - Relatora: Min.ª Cármen Lúcia - 19.9.2016).

No mesmo sentido, o c. STJ, em tema repetitivo [600], reconheceu que o “
tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo”
(Pet 11796/DF - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 23.11.2016).

Esse posicionamento tem sido acompanhado pelas e. Segunda e Terceira Câmaras Criminais deste e. Tribunal:

“Constituição Federal claramente determina em seu art. 5º, inciso XLIII, que delitos de
tráfico
de drogas deverão receber tratamento diferenciado, tendo em vista a alta reprovabilidade da conduta do agente. Portanto, o afastamento da hediondez deverá ser limitado a figura do
tráfico
privilegiado, assim como já é previsto pelo art. 112, § 5º da Lei 13.964, de 2019, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.”
(AgExPe NU 1000612-69.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 4.4.2022)

“Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, não alterou a natureza do delito de
tráfico
de drogas, cuja equiparação aos crimes
hediondos
decorre da previsão expressa no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal. À luz da nova redação dada ao art. 112 da LEP, deve ser aplicado ao apenado condenado por crime
hediondo
ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime.”
(AgExPe NU 1001801-82.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 12.3.2022)

Não bastasse, a 5ª Turma do c. STJ firmou entendimento de que a
“revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal
” (AgRg no HC nº 729.332 – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca –

25.4.2022).

Portanto, o tráfico de drogas deve ter o mesmo tratamento jurídico dos crimes hediondos.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022